Tribunal: STF
Processo: ARE 1539854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. EMOLUMENTOS PARA CANCELAMENTO DE GRAVAMES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO PELOS ARREMATANTES.



    I. CUIDA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO COM A MENÇÃO EXPRESSA DE CANCELAMENTO DE EVENTUAIS GRAVAMES, INDEPENDENTE DA EXISTÊNCIA DE EMOLUMENTOS PARA A RESPECTIVA BAIXA DESTES.



    II. AINDA QUE ESTEJA PREVISTO NO ART. 14, DA LEI Nº 6.015/73 E ART. 3º, DA LEI ESTADUAL Nº 12.692/2006, QUE CUMPRE AO INTERESSADO DO TÍTULO A REGISTRO O ADIMPLEMENTO DOS EMOLUMENTOS, HÁ ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE, EM CASO DE LEILÃO, NÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE O ADIMPLEMENTO DOS EMOLUMENTOS RELACIONADOS AOS GRAVAMES JÁ EXISTENTES ANTES DA ARREMATAÇÃO, MAS SIM DO DEVEDOR.



    III. ADEMAIS, O CANCELAMENTO DOS GRAVAMES ANTERIORES É COROLÁRIO LÓGICO DA PRÓPRIA ARREMATAÇÃO, A QUAL CONSTITUI FORMA DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE DE CARÁTER ORIGINÁRIO.



    AGRAVO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em resumo, defende o agravante, Oficial do Registro de Imóveis, que o recebimento dos emolumentos constitui direito dos notários e registradores pela prática de seus atos, não podendo o arrematante ficar isento de tais despesas por determinação judicial.



    Pois bem. Com a devida vênia, entendo que não merece guarida o presente recurso, devendo ser mantida a decisão agravada.



    Nessa linha, como já referido quando indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso, ainda que esteja previsto no art. 14, da Lei nº 6.015/73 e art. 3º, da Lei Estadual nº 12.692/2006, que cumpre ao interessado do título a registro o adimplemento dos emolumentos, há entendimento consolidado nesta Corte no sentido de que, em caso de leilão, não é de responsabilidade do arrematante o adimplemento dos emolumentos relacionados aos gravames já existentes antes da arrematação, mas sim do devedor.



    Ademais, como bem referido pelo eminente Procurador de Justiça, Antônio Augusto Vergara Cerqueira, em seu parecer (Evento 18), o cancelamento dos gravames anteriores é corolário lógico da própria arrematação, a qual constitui forma de aquisição de propriedade de caráter originário.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente